Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-52.2018.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800156-52.2018.8.14.0003

APELANTE: ACAO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE SANTO ANTONIO

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo. Agravo Interno Em Apelação Cível. Ação De Cobrança De Valores Por Serviços Hospitalares. Notas De Empenho Sem Assinatura. Ônus Da Prova Não Cumprido. Ausência De Comprovação Da Efetiva Prestação Dos Serviços.

Recurso Desprovido.

I- Caso em exame

1-Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática que negou provimento à
Apelação Cível.

II- Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se há nulidade na decisão monocrática, bem como, se há direito à percepção de valores decorrentes dos serviços hospitalares prestados em relação ao contrato administrativo nº 124/2015, referentes ao período não reconhecido na sentença, qual seja, janeiro/2017 a julho/2017.

III - Razões de decidir

3-
Preliminar
.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não há afronta ao disposto no artigo 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil de 2015, quando o relator profere decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante do Tribunal, não se podendo olvidar que eventual alegação de nulidade da decisão singular resta prejudicada diante da reapreciação do recurso pelo órgão colegiado competente, por meio de agravo interno.
Preliminar rejeitada.

4-
Mérito.
O contrato administrativo previa o pagamento condicionado ao cumprimento de metas quantitativas e qualitativas, o que não foi comprovado pelo Apelante no que se refere ao período de janeiro a julho de 2017.

5- Apesar da alegação da Apelante de que fora comprovada a prestação dos serviços hospitalares cobrados referente ao período por meio das notas de empenhos, tem-se que estas não estão assinadas, sendo certo q
ue “
O

empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição
” a teor do
a
rt. 58 da Lei nº

4.320/1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

6-A auditoria constante dos autos somente analisou o período de setembro a dezembro de 2016, já reconhecido na sentença, não abordando o período posteriormente pleiteado.

7-O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, incumbia ao Apelante, que não apresentou documentação robusta capaz de comprovar o fato constitutivo do direito à remuneração quanto ao período questionado.

IV- Dispositivo

8- Agravo Interno conhecido e não provido.

______________

Dispositivo relevante citado
:
CPC/15, arts. 373, I, e 932, III e IV; Lei nº 4.320/1964, art. 58.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2294789/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; TJ-PA, ApCiv 0001424-93.2001.8.14.0061, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 06.06.2022; TJ-PA, AC 2007300-38252, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 14.05.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 de maio de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AÇÃO SOCIAL BENEFICENTE SANTO ANTONIO
contra
MUNICÍPIO DE ALENQUER
, diante da decisão monocrática proferida sob minha relatoria nos autos da Remessa Necessária e da Apelação Cível (processo nº 0800156-52.2018.8.14.0003) interposta pelo ora Agravante.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença na sua integralidade. (...)”

Em razões recursais, a Agravante insurge-se contra a
decisão monocrática proferida no recurso de Apelação, sustentando sua nulidade sob a alegação de não se enquadrar nas hipóteses autorizadas pelo art. 932, incisos III a V, do CPC, pois o recurso foi devidamente admitido, enfrentou os fundamentos da sentença e não contrariava jurisprudência dominante ou precedentes vinculantes, o que tornaria obrigatório o julgamento colegiado.

No mérito, a Agravante argumenta que se desincumbiu do ônus probatório quanto à efetiva prestação dos serviços hospitalares no período de janeiro a julho de 2017, conforme comprovação por notas fiscais, empenhos, auditoria estadual e atas de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, bem como, afirma que foram desconsideradas provas documentais relevantes que demonstram o direito da Apelante.

Sustenta ainda que houve falha grave na análise do conjunto probatório, ao se conferir presunção de legitimidade ao parecer do auditor municipal, mesmo este tendo sido rechaçado pela auditoria estadual e carecendo de elementos técnicos idôneos. Destaca que, embora não tenha juntado prontuários médicos individuais de todos os pacientes atendidos, há lastro documental suficiente para comprovar a execução dos serviços, corroborado inclusive por pagamentos parciais realizados pelo próprio Município, o que evidenciaria o reconhecimento da dívida.

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada, com o consequente provimento do recurso de Apelação, para a condenação do Município ao pagamento integral dos serviços médicos hospitalares prestados no período de janeiro a julho de 2017, mantendo-se os demais termos da sentença.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Município apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu não provimento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Pretende o apelante a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença impugnada que julgou parcialmente procedente a ação,
condenando o Município Agravado apenas ao pagamento integral dos serviços prestados no período de setembro/2016 a dezembro/2016, no valor de R$ 290.598,05 (duzentos e noventa mil quinhentos e noventa e oito reais e cinco centavos).

De início, em relação à preliminar de nulidade suscitada quanto ao não cabimento da decisão monocrática para o presente caso, tem-se que não há afronta ao disposto no artigo 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil de 2015, quando o relator profere decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante do Tribunal, não se podendo olvidar que eventual alegação de nulidade da decisão singular resta prejudicada diante da reapreciação do recurso pelo órgão colegiado competente, por meio de agravo interno, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART . 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE NECESSÁRIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. INOVAÇÃO. INCABÍVEL . NÃO PROVIMENTO. 1. "
O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art . 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
"(AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3 .2017). 2. Não demonstrada a excepcionalidade necessária à concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, resta inviabilizada a pretensão. 3 . Salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 4. Não se admite a adição, em sede de agravo interno, de tese não exposta no recurso especial, por importar em inadmissível inovação. 5 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2294789 RS 2023/0024498-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023 - grifei)

Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade.

No mérito, a
questão reside em verificar o direito à percepção de valores decorrentes dos serviços hospitalares prestados em relação ao contrato administrativo nº 124/2015, referentes ao período não reconhecido na sentença, qual seja, janeiro/2017 a julho/2017.

Dos autos, observa-se que a Cláusula Terceira do contrato administrativo firmado entre as partes estabelece que o valor contratado será repassado mensalmente no percentual de 40% condicionado ao cumprimento das metas quantitativas e 60% condicionado às metas qualitativas estabelecidas no documento descritivo (Id 5700437 - Pág. 2).

Verifica-se, ainda, do caderno processual que apesar da alegação da Apelante de que fora comprovada a prestação dos serviços hospitalares cobrados referente ao período por meio das notas de empenhos, tem-se que as notas de empenho mencionadas não estão assinadas, sendo certo q
ue “
O

empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição
” a teor do
a
rt. 58 da Lei nº

4.320/1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Em relação à auditoria de Id 5699804

(dos autos em primeiro grau), tem-se que esta verificou as competências de setembro a dezembro de 2016, período este em que a sentença a reconheceu ser devido o valor de R$209.598,05 (duzentos e noventa quinhentos e noventa e oito reais e cinco centavos), não se referindo, portanto, ao período ora questionado.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste contexto, verifica-se que o Apelado não logrou se desincumbir do ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar a efetiva prestação dos serviços cobrados, sobretudo porque as notas fiscais foram emitidas unilateralmente e não possuem o aceite do Ente Municipal, em razão da verificação de irregularidades na prestação do serviço, tendo o Juízo de primeiro grau esclarecido na sentença que “
na inicial a autora não apresentou indícios documentais quanto a prestação efetiva dos serviços, inviabilizando até mesmo a realização de perícia contábil conforme decisão de saneamento
.”

Assim, a prova documental apresentada, isoladamente, não permite concluir pela efetiva prestação dos serviços nos termos defendidos pelo apelante, sobretudo diante do conjunto fático envolvendo a causa.

No caso em exame, não houve simplesmente ausência de aceite pelo tomador do serviço. Na verdade, segundo auditorias realizadas pelo Ente Público Municipal, há indícios de irregularidade na prestação dos serviços que levaram o Secretário de Saúde do Município a rejeitar as contas apresentadas.

Sendo assim, incumbia ao Apelante demonstrar de forma robusta a efetiva prestação do serviço, mediante apresentação de conjunto probatório robusto, ônus do qual não se desincumbiu.

Neste sentido é o entendimento dessa E. Corte, senão vejamos o precedente abaixo colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS A DEMONSTRAR A LIQUIDEZ DA DESPESA EMPENHADA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE ENTREGA OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DOCUMENTO QUE NÃO COMPROVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1.
No caso, a apresentação de nota de empenho sem assinatura e outros documentos que demonstrem a relação contratual, a prestação efetiva do serviço prestado ou o recebimento de bens pelo Município, não está comprovada a liquidez da despesa
. 2. A nota de empenho emitida é, tão-somente, o ato pelo qual se autoriza a realização de uma despesa, não sendo, pois, apta a demonstrar, por si só, que eventual produto foi adquirido . Assim, a prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 700 do CPC/15 que adotou a ação monitória na espécie documental autorizando a expedição do mandado de pagamento ou de entrega de coisa.
Se os documentos presentes nos autos da ação monitória não comprovam de forma inequívoca que o réu recebeu a mercadoria, não tendo o autor se desincumbido do ônus previsto no art. 333, inciso I, do CPC
, a rejeição da pretensão monitória é medida que se impõe . Necessidade de Reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. 3. Considerando a reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, fixando honorário em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, do CPC/2015 . 4. Apelação conhecida e provida, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém, 14 de junho de 2022. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0001424-93.2001.8 .14.0061, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1ª Turma de Direito Público - grifei)

APELAÇÃO CÍVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA SOBRE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. MUNICIPIO DE ITAITUBA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RAZOABILIDADE.
EFETIVO LABOR NÃO COMPROVADO. APURAÇÃO EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE
. DIREITO RECLAMADO. FATO CONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1-
Ausência de comprovação de efetiva prestação de serviço, fato controverso a ser apurado em dilação probatória
. 2 Havendo fato controverso sobre o qual se funda o direito reclamado, necessariamente deve o Juiz, por meios probatórios adequados, permitir a dilação probatória, garantindo os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. 3- Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJ-PA - AC: 200730038252 PA 2007300-38252, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 14/05/2009, Data de Publicação: 25/05/2009 – grifei)

Portanto, não merece prosperar a pretensão do Apelante de reforma da decisão monocrática que manteve a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática agravada que negou provimento à Apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025